Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E REGIMENTO INTERNO. MULTA POR COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO. NULIDADE DE MULTAS IMPOSTAS. MATÉRIA RESOLVIDA EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na busca por atender o intercâmbio social de cidadãos que habitam em unidades condominiais, o direito posto brasileiro faz a previsão de onerosas sanções, quando, reiterada e deliberadamente, o morador impõe o desgaste dessas relações reiterando comportamentos nocivos à boa convivência da comunidade.
2. In casu, as sanções que correspondem à 4a à 5a multa por infração (22/02/2021) e (03/03/2021), respectivamente, não exigem a necessidade de quórum especial para sua aplicação (ID 92412140), portanto, não foram objeto da sentença dos autos do processo n.o 0721124-12.2022.8.07.0016, que tramitou junto ao 6° Juizado Especial Cível de Brasília.
3. Logo, as multas discutidas na presente ação de cobrança e objeto do presente recurso, são plenamente exigíveis pois não foram elevadas ao quíntuplo da penalidade, pois, se assim fosse, demandaria quórum qualificado, nos termos do art. 1.337 do Código Civil.
4. Os pedidos principais formulados pelo apelado foram julgados procedentes. Houve sucumbência do recorrido em parte mínima do pedido, devendo ser mantida, portanto, a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios nos termos postos na origem, diante da previsão contida no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.